Tribunal: STF
Processo: Rcl 74757
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 7083, rel. Min. Cármen Lúcia, Dje. 24.5.2022, reafirmou sua jurisprudência consolidada no sentido de que é obrigatória a ciência prévia ao Tribunal de Justiça, quando iniciado qualquer ato de investigação contra Prefeito. 3. No caso concreto, o procedimento investigatório não observou esse entendimento, de modo que deve ser declarado nulo. 4. Agravo regimental do MPF desprovido.